Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Furto qualificado. Abuso de confiança. Furto de uso. Provas. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a conduta do réu se enquadra como furto de uso e (ii) se deve ser afastada a qualificadora do abuso de confiança.
III. Razões de decidir
3. O furto de uso – conduta atípica - exige, além da inexistência do ânimo de assenhoramento, que o bem seja devolvido espontaneamente, sem perda ou dano. Não provada a intenção de restituição, a conduta é típica.
4. Incide a qualificadora do abuso de confiança se o agente aproveita da confiança que a vítima nele depositou para fazer a subtração, que inexiste se ele sequer tinha autorização para usar o veículo que subtraiu.
Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4°, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1158457, 20131210011069APR, Relator: Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2019.